Tribunal: TJSP
Processo: 2293779-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Processo de superendividamento. Suspensão da exigibilidade dos créditos consignados ou limitação ao correspondente a 30% dos rendimentos mensais. Nulidade dos atos processuais ora proclamada. Necessidade de observância ao procedimento e ritos próprios com designação de audiência de conciliação. Art. 104-B do CDC. Recurso provido.